Tribunal: TJSP
Processo: 2181772-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Segundos embargos declaratórios interpostos, a pretexto de obscuridades.

Inadmissibilidade do recurso. Tema dos segundos declaratórios que já havia sido levantado quando dos primeiros e, ainda que não o tivesse sido, não caberia no novo recurso. Efetivamente, os segundos embargos de declaração somente se prestam a sanar eventual vício existente no acórdão que julgou os primeiros (STJ, MS

Ementa:
Segundos embargos declaratórios interpostos, a pretexto de obscuridades.

Inadmissibilidade do recurso. Tema dos segundos declaratórios que já havia sido levantado quando dos primeiros e, ainda que não o tivesse sido, não caberia no novo recurso. Efetivamente, os segundos embargos de declaração somente se prestam a sanar eventual vício existente no acórdão que julgou os primeiros (STJ, MS 7.728-EDcl-Edcl, FELIX FISCHER). Noutras palavras, "os segundos embargos declaratórios devem alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado" (STF, RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, ELLEN GRACIE).

Embargos notoriamente protelatórios que restam rejeitados, com imposição de penalidade (§ 2o do art. 1.026 do CPC).